Tribunal: TJPA
Processo: 0003283-53.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003283-53.2017.8.14.0007

APELANTE: RAI DIAS DA IGREJA, CELESTE DE NAZARE DE SOUZA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ART.
157, §2º, II, DO

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime atribuído ao recorrente, tendo a vítima, testemunha ocular do crime, não só narrado com minucias de detalhes a ação criminosa, mas também reconhecido sem qualquer sombra de dúvidas o acusado como um dos criminosos que lhes assaltaram.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA DE UMA DAS RECORRENTES SEJA ARBITRADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

Pena bases aplicada de forma justa ao caso, tendo sido valoradas desfavoravelmente a apelante mais de uma circunstância judicial, as quais se mostraram devidamente fundamentadas, além do que, averiguou-se a existência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena, razão pela qual a pena final não poderia ser imposta em seu mínimo legal.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação penal interpostos por
Rai Dias da Igreja e Celeste de Nazaré de Souza Cardoso
, por meio de advogados constituídos,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que condenou os dois recorrentes às penas, respectivas, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 80 dias multa e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 124 dias multa, todos por infringirem os ditames do
a
rt. 157, §2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro.

Narra a denúncia presente à ID 8983589,
q
ue:

“(...) no dia 20 de maio de 2017, por volta das 16h30, em via pública, mais precisamente na Travessa Igo Campelo, nº 12 bairro Novo, nesta comarca de Baião, os denunciados RAI DIAS DA IGREJA e CELESTE DE NAZARÉ DE SOUZA CARDOSO, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, subtraíram, mediante o emprego de violência e grave ameaça, quantia em dinheiro da vítima GERALDO MEDEIROS LEITE.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato, a vítima estava em sua residência juntamente com a acusada CELESTE DE NAZARÉ DE SOUZA CARDOSO, pois mantinham um relacionamento, quando o acusado RAI DIAS DA IGREJA e mais um comparsa identificado como EDSON SOUZA DE CARVALHO chegaram e pediram para CELESTE abrir o portão da casa, tendo ela prontamente atendido.

NO interior do imóvel, os acusados, de arma em punho, anunciaram o assalto, ocasião em que a vítima e o acusado RAÍ DIAS travaram luta corporal, terminando com GERALDO lesionado na cabeça em razão de uma coronhada.

Em ato contínuo, subtraíram a quantia de R$ 500,00 que estava no bolso da vítima, em seguida empreenderam fuga do local dos fatos numa motocicleta, sem levar nenhum objeto da residência.

Em ato contínuo, subtraíram a quantia R$ 500,00 que estava no bolso da vítima, em seguida empreenderam fuga do local numa motocicleta, sem levar nenhum objeto da residência. (...)”

Em razões recursais manejadas pela defesa dos acusados, ID 8983601 e ID 8983602,
requer a

absolvição em virtude da insuficiência de provas e atipicidade da conduta em relação à Raí Dias da Igreja e em relação a Celeste de Nazaré, que a pena seja aplicada em seu mínimo permitido para o tipo penal violado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial pugna pelo improvimento dos recursos dos denunciados.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento dos recursos e
que sejam improvidos
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

DO RECURSO DE RAÍ DIAS DA IGREJA

Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição do apelante
em virtude da insuficiência de provas sobre a autoria delitiva e atipicidade da conduta praticada.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, GERALDO MEDEIROS LEITE, disse perante o juízo da causa, ID 11383645 e ss,
que conhecia bem o recorrente Rai Dias da Igreja desde quando este era moleque, sendo que Raí chegou a apontar a arma de fogo para a vítima que, achando que iria morrer, resolveu entrar em luta corporal com o denunciado., tendo o ofendido sido agredido com uma coronhada na cabeça desferida pelo apelante.

Apesar da negativa de autoria da parte denunciada, vejo que esta foi deveras provada, por tudo que foi trazido ao processo, sendo a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, merecedora de credibilidade.

Assim, quando o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula nos depoimentos ou animosidade entre a vítima e os acusados, seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima
, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)
Grifei

Logo, diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria apontadas nos autos, nada há para se retificar no
decisum
recorrido no que tange a autoria do crime a que foi condenado o apelante Rai Dias da Igreja.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
CELESTE DE NAZARÉ DE SOUZA CARDOSO

Da pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena seja imposta no mínimo permitido para o tipo penal violado
.

Pretende esta apelante que a pena que lhe foi imposta seja aplicada no mínimo permitido no tipo penal violado.

A dosimetria penal procedida pelo juízo a quo, referente a esta apelante, deu-se nos seguintes termos (8983600)
:

“Quanto à acusada CELESTE DE NAZARÉ DE SOUZA CARDOSO

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo a fundamentação acima; a acusada não tem maus-antecedentes, em face do conteúdo da certidão de fl. 89 dos autos; não há maiores informações nos autos sobre sua conduta social, de sorte que o que se sabe a respeito é insuficiente; a personalidade da agente não parece ser direcionada para o crime, a julgar pelo fato de não ter maus-antecedentes; o motivo do crime se relaciona à cobiça e à cupidez, somente;
as circunstâncias do crime não favorecem a acusada, de forma alguma, considerando que foi premeditado e que ela teve participação primordial, aparentemente, nesta premeditação
; o comportamento da vítima não incentivou o fato delituoso, sobretudo porque foi ludibriado pela acusada, segundo ficou comprovado no depoimento da vítima;
o crime teve consequência negativa ao patrimônio material da vítima, da qual foi subtraída a quantia de R$ 500,00 que não lhe foi devolvida
.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis ao acusado. No entanto, as circunstâncias subjetivas lhe são, de certa forma, favoráveis.
Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 05 anos e 03 meses de reclusão
e a pena de multa de 80 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Há atenuantes
. A acusada, ao tempo do crime, tinha menos de 21 anos, haja vista que nasceu em 04/02/1997, conforme documento de fl. 28 dos autos. Paralelamente, de certa forma, voluntaria e espontaneamente, confessou a autoria do crime em questão, consoante prevê o artigo 65, inciso III, alínea d, do CPB.

Diminuo-lhe a pena privativa de liberdade para 04 anos de reclusão
e a pena de multa para 60 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país. Existe agravante.
A vítima estava a ter encontros sexuais eventuais
com a acusada, e ela, segundo ele próprio, em seu depoimento,
usufruía a sua hospitalidade
, naquela situação,
razão pela qual fica caracterizada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CPB
.

Portanto,
aumento-lhe a pena privativa de liberdade para 05 anos e 06 meses de reclusão
e a pena de multa de 94 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causas de aumento de pena (majorante
).

A acusada cometeu crime em coautoria
, ou seja, em concurso de pessoas, conforme descrito na fundamentação, caracterizando o contido no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.

Aumento-lhe a pena privativa de liberdade em 1/3
, a qual fica estabelecida, definitivamente,
em 07 anos e 04 meses de reclusão
e a pena de multa fica estabelecida em 125 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.”
Grifei

Pelo que se nota da dosimetria acima exposta, o magistrado a quo agiu dentro dos parâmetros legais e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da imposição da pena final da apelante, tendo averiguado, na primeira fase dosimétrica, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que fez com que a pena base fosse imposta apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, qual seja, 05 anos e 03 meses de reclusão.

Já na segunda fase, reconheceu e aplicou o magistrado, de forma correta, duas atenuantes, subtraindo mais de um ano da pena base da ré, levando essa pena para seu mínimo legal, que foi de 04 anos de reclusão, a qual somente foi aumentada em virtude da existência de circunstância agravante do
artigo 61, inciso II, alínea f, do CPB, que somada a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 (mínimo permitido para esse tipo de aumento), definindo a pena final em 07 anos e 04 meses de reclusão e a pena de multa fica estabelecida em 125 dias-multa.

Logo, por entender que tanto a dosimetria, quanto a pena final imposta se encontram dentro de todos os parâmetros legais, nada há de ser alterado, devendo a mesma permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/12/2023